Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703504-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Efetivo cumprimento da obrigação – Recurso prejudicado Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, em Cumprimento Provisório de Sentença promovido contra AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL – LTDA, intimou a devedora para fornecer 12 (doze) frascos do medicamento BETADINUTUXIMABE (QARZIBA) e os respectivos insumos no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da intimação, sob pena de arresto de verbas. Em suas razões recursais (ID 43240359), a agravante sustenta, em síntese, que o prazo concedido pelo Juízo de origem é deveras longo e pode ocasionar a interrupção do tratamento e a sua morte. Ao final, postula seja determinada a entrega do medicamento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e arresto de valores suficientes para a aquisição do medicamento. Determinei o fornecimento dos 12 (doze) frascos do medicamento BETADINUTUXIMABE (QARZIBA), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de arresto de valores (ID 43615959). Estendi o prazo para cumprimento da obrigação até 09/03/2023 (ID 44222852). A agravada noticiou que a entrega dos medicamentos ocorreu em 08/03/2023 (ID 44398073), informação confirmada pela agravante (ID 44955684). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do agravo, em razão da perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. Decido unipessoalmente. Trata-se de recurso interposto contra a decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença que concedeu o prazo de 20 (vinte) dias úteis para o cumprimento da obrigação, sob pena de arresto. Concedi até o dia 09/03/2023 para o cumprimento da obrigação. O devedor comprovou o cumprimento da obrigação em 08/03/2023. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento que busca a entrega de medicamento quando o devedor demonstra o efetivo cumprimento da obrigação no prazo concedido. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator